Tribunal: TJMT
Processo: 1027250-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027250-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (AGRAVANTE), CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.795.131-50 (AGRAVANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), BISMARKI ROSSI - CPF: 029.237.461-55 (AGRAVADO), KELLY DAGHETTI - CPF: 994.322.181-04 (AGRAVADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE SALDO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto, visando à reforma de decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais, que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do saldo remanescente de contrato de compra e venda de imóvel rural, autorizando depósitos judiciais escalonados e vedando protestos ou negativações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência que suspende a exigibilidade do saldo contratual, diante da alegação de passivo ambiental pré-existente à assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A existência de auto de infração e termo de embargo ambiental lavrados antes da assinatura do contrato aponta, em juízo preliminar, para o descumprimento da cláusula contratual que previa a entrega do imóvel livre de ônus, inclusive ambientais.

A alegação dos agravantes de inadimplemento dos compradores refere-se a aspectos acessórios, como regularização de veículos e valores de aluguel, que não afastam a plausibilidade da tese principal relativa ao passivo ambiental essencial ao negócio.

O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de protesto e negativação decorrente da cobrança do saldo, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação aos compradores.

A decisão impugnada não configura moratória judicial indevida, mas medida de preservação do equilíbrio contratual, com garantia do crédito dos vendedores por meio de depósitos judiciais nas datas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de saldo contratual é legítima quando presentes elementos que indiquem, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de passivo ambiental anterior à celebração do contrato de compra e venda de imóvel rural configura indício suficiente para justificar a medida liminar, até que a questão seja definitivamente esclarecida na instrução.

A vedação de protestos e negativações enquanto pendente a controvérsia contratual visa preservar os direitos das partes e não implica, por si, desequilíbrio indevido da relação obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1027250-37.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS.

Agravado (s): KELLY DAGHETTI E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS, ADIR PEREIRA DOS SANTOS, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais no 1000533-24.2025.8.11.0085, ajuizada por KELLY DAGHETTI, BISMARKI ROSSI, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade de saldo remanescente de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes.

Para tanto, alegam os agravantes, que a liminar deferida pelo juízo de origem criou indevidamente uma moratória judicial vinculando o adimplemento do contrato à futura regularização ambiental do imóvel, sem qualquer base contratual para tanto.

Afirmam, ainda, que, a cláusula oitava do contrato já previa a responsabilidade pelas obrigações ambientais conforme a posse, inexistindo justificativa legal para suspensão do pagamento ou retenção de valores.

Sustentam, outrossim, que os compradores não cumpriram integralmente suas obrigações, inclusive no que se refere à entrega e regularização dos bens dados em pagamento.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante se volta contra a decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência
e
suspendeu a exigibilidade do saldo contratual decorrente de compra e venda de imóvel rural, autorizando depósitos judiciais escalonados e vedando protestos ou negativações.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que as partes firmaram contrato em novembro de 2024, estipulando que o imóvel seria entregue livre de quaisquer ônus, inclusive ambientais, e que encargos anteriores à assinatura ficariam a cargo dos vendedores. Há nos autos cópia de auto de infração e de termo de embargo lavrados pela SEMA/MT em novembro de 2023, documentos que, ao menos em sede preliminar, indicam a existência de passivo ambiental anterior ao negócio.

É certo que a aferição definitiva da responsabilidade contratual exige ampla dilação probatória, mas, por ora, os elementos já colacionados permitem reconhecer plausibilidade na alegação dos compradores de que não receberam o imóvel na forma pactuada.

Nesse cenário, a providência judicial que suspendeu a exigibilidade do saldo não se mostra criação de moratória, mas mecanismo de proteção do equilíbrio contratual, até que a controvérsia seja
melhor
esclarecida na instrução.

Quanto às alegações dos agravantes de que os compradores não teriam cumprido integralmente suas obrigações, constata-se que envolvem aspectos acessórios, como regularização documental de veículos e valores de aluguel. Tais apontamentos, embora possam ser relevantes em momento oportuno, não afastam, em análise sumária, o peso do passivo ambiental pré-existente, que tem natureza essencial ao negócio. A questão, portanto, não se confunde com inadimplemento recíproco, mas sim com a necessidade de assegurar que a obrigação principal do vendedor
, qual seja,
entregar o imóvel livre de restrições
,
seja devidamente examinada no curso da demanda.

No que toca à suficiência probatória, verifica-se que a inicial foi instruída com contrato, documentos administrativos e notificações extrajudiciais
que, embora
não esgotem a matéria, tais elementos, revestidos de presunção de legitimidade, bastam para a formação de juízo provisório favorável à probabilidade do direito, conforme exige o art. 300 do CPC.

Adiante, o
requisito do perigo de dano também se encontra evidenciado. A eventual apresentação dos cheques poderia gerar protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes, com repercussões patrimoniais e de crédito de difícil reparação.

Ademais, há notícia de protesto indevido já efetivado, circunstância que reforça a urgência da medida. Por outro lado, não se vislumbra o alegado periculum in mora inverso, visto que os depósitos judiciais preservam o crédito dos vendedores nas datas pactuadas, assegurando-lhes a garantia do recebimento.

Assim, há elementos que apontam para a plausibilidade do direito invocado e para a necessidade de resguardar os adquirentes de dano imediato, sem prejuízo de reavaliação após a instrução probatória da demanda principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025